Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-86.2010.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. ATOS LIBIDONOSOS. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DO MP. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONDUTAS TENDENTES À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE AÇÕES. FRAÇÃO DE 2/3. ADEQUAÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime dos abusos sexuais imputados ao agente na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 214, parágrafo único do CP, vigente na data dos fatos, porquanto em casos dessa natureza a violência é presumida.
IV - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal, restando claro que o delito é subsidiário.
V - Analisa-se negativamente as circunstâncias do crime, pois o réu condicionava o suprimento material da vítima à permissão de que ele praticasse os atos libidinosos.
VI - Comprovado nos autos que os abusos ocorreram várias vezes, por três anos consecutivos, de variadas formas, conclui-se que a quantidade ultrapassa em muito sete delitos, o que determina majoração da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), pela continuidade.
VII - Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.